Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750249-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. G. Z. O. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ZARATTINI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por A. G. Z. O., representada por seu pai FELIPE ZARATTINI DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, para cominar à ré obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica “home care” nos exatos termos do relatório médico juntado aos autos, no prazo de dez (10) dias corridos, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 53773692), a instituição agravante sustenta que não há nos autos relatório médico que indique com precisão quais seriam os motivos para a solicitação de “Home Care”. Afirma que o quadro de saúde da infante denota apenas atendimento domiciliar com multiprofissional, o que pode ser realizado por cuidador treinado, portanto, inexiste necessidade para internação domiciliar por 12h ou 24h. Aduz que o d. Juízo monocrático determinou o fornecimento de materiais e medicamentos que não possuem cobertura contratual. Sustenta que a internação domiciliar não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID 53773693). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “A. G. Z. O., representada por seu pai, FELIPE ZARATTINI DE OLIVEIRA, exercitou direito de ação perante este Juízo em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "o plano de saúde requerido adote, imediatamente e em sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento domiciliar de forma integral, de que tanto necessita a requerente, com a presença diária de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, até 24 horas por dia, além de custear e disponibilizar terapias como psicoterapeuta, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, ou seja, atendimento multidisciplinar HOME CARE, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, sonda vesical de demora e respectivos coletores de urina (sistema fechado), fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência" (ID: 174636534, pp. 17-18, item "2"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de condição que a acomete ("Mielomeningocele e diagonóstico funcional de paraplegia flácida"), foi-lhe prescrita terapêutica home care por especialista, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de ausência no rol de tratamentos editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 174638821 a ID: 174638796. Após regular intimação (ID: 174649902; ID: 175280466), a parte autora promoveu as emendas de ID: 174716202 a ID: 174716209 e ID: 176757079 a ID: 176757091, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso, motivo por que a gratuidade de justiça inicialmente solicitada foi indeferida (ID: 175280466). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e se encontram amparados em prova documental que permite aferir a probabilidade do direito subjetivo material alegado na causa de pedir, sobretudo porque foram comprovados (i) a existência de vínculo obrigacional em relação à operadora de plano de saúde (ora ré) (ID: 174638818; ID: 174638819); (ii) a adequação da prescrição terapêutica indicada à pequena paciente (ora autora) em conformidade com relatório pormenorizado emitido por especialista (ID: 176757091), e (iii) a negativa de cobertura efetivamente manifestada pela ré (ID: 174638799). Por outro lado, a ocorrência do perigo de dano decorre da gravidade do próprio quadro clínico que poderá se agravar ainda mais, caso o tratamento prescrito à paciente (ora autora) não lhe seja fornecido. É importante ressaltar que “a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura" (TJDFT. Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no DJe: 16.12.2020). Nesse sentido, confira-se ainda o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"( AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)? (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2. "O serviço de 'Home Care' é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida." (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 3. Hipótese em que foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar do beneficiário do plano de saúde que sofrera acidente vascular cerebral hemorrágico, e a cobertura foi negada pelo plano de saúde réu. 3.1. Ocorre que o segmento contratado contemplava a internação hospitalar, de modo que também deveria ser assegurada a internação domiciliar em substituição àquela, o que acertadamente consta no contrato celebrado entre as partes. 3.2. Desse modo, contrariando a legislação de regência, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o próprio contrato, a ré negou cobertura a internação domiciliar em substituição à internação hospital. Mais do que demonstrada a ilicitude e a abusividade da recusa. 4. E disto decorre a correção do que fixado em sentença: os gastos comprovadamente efetuados com a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar devem ser indenizados pelo plano de saúde réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. 07045418820228070003 1701123, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11.5.2023, 5.a Turma Cível, Data de Publicação: 23.5.2023). No entanto, verifico que o pedido autoral extrapola sobremaneira a recomendação médica, relativamente à concessão de acompanhamento (cuidador treinado) e insumos [colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas]. Por todos esses fundamentos, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência, para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico juntado aos autos (ID: 176757091), fazendo-o no prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Conforme o relatório médico acostado aos autos de origem, a menor, com apenas 9 (nove) anos de idade, “apresenta uma condição médica, sendo uma mielomeningocele lombar corrigida cirurgicamente, dismorfias faciais, atraso cognitivo, deficiência visual, deformidades ortopédicas (...) intestino e bexiga neurogênicos com trato urinário superior preservado e de risco. O objetivo do relatório/prescrição é solicitar serviços de Home Care para atender as necessidades médicas e de cuidados do paciente em seu ambiente residencial. (...)” Assim, de forma diversa do que afirmado pela operadora de saúde agravante, há clara indicação de Home Care à paciente. Sob outro enfoque, o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. No caso, rememore-se, segundo consta no relatório médico acostado aos autos de origem, a infante necessita de inúmeros atendimentos pela modalidade “Home Care”. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, as condições de saúde da demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita à paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. I - A limitação de cobertura pela agravante-ré de assistência domiciliar prescrita ao autor, idoso com 77 anos, com diagnóstico de Alzheimer em fase avançada com demência importante decorrente, Hipertensão Arterial sistêmica primária, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Arritmia Cardíaca (em uso de marcapasso) e histórico de pneumonias múltiplas, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1700436, 07024968620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve prevalecer a indicação de home care realizada por médico que já vem acompanhando o quadro clínico do paciente e que possui a expertise necessária para prescrever a modalidade de tratamento mais adequada. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplina ser obrigação de todos, Estado e sociedade, garantir ao idoso o direito à vida, à dignidade pessoal e à saúde. 4. No caso, os elementos probatórios denotam a necessidade de atendimento domiciliar especializado por 24 horas, ante a gravidade do paciente e o agravamento do estado de saúde, conforme relatório acostado junto à apelação. 5. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1311880, 00050161820188070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO E LAUDOS MÉDICOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA. LEI 14.454/22. CRITÉRIOS. HOME CARE. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas. 2. Na hipótese, a demonstração da necessidade do atendimento da autora/apelada, por meio do sistema conhecido como home care é verificada pelos relatórios médicos constantes dos autos que destacam ser o apelado portador de Alzheimer avançado, a necessidade de acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, bem como a necessidade de tratamento domiciliar. 3. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 4. Não se desconhece o recente julgamento relacionado ao tema, em junho de 2022, pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1889704/SP e no EREsp no 1886929/SP), ocasião em que se adotou o entendimento pela taxatividade, em regra, do Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o qual ainda comporta exceções quando diante de circunstâncias específicas a serem aferidas no caso concreto. 3.1 Tampouco se desconhece a publicação da Lei no 14.454, de 21/09/2022, em dia 22/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Em que pese seja reconhecida a referida taxatividade do rol de procedimentos da ANS, tal natureza não prejudica o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar - home care - como alternativa à internação hospitalar. 6. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 7. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato. 8. Os danos materiais foram devidamente comprovados, uma vez que, diante da recusa ilícita em fornecimento do serviço home care pela apelante, apelado fora obrigado a suportar diversos gastos para garantir a continuidade de seu tratamento de saúde, tendo demonstrado cabalmente nos autos a aquisição dos materiais necessários para tanto, razão pela qual deve ser ressarcido no valor despendido. 9. Em relação ao valor fixado a título de danos morais, é sabido que a compensação por dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 8.1 Conjugadas as condições do caso em análise, e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o cunho pedagógico da medida, tenho que o montante compensatório arbitrado na origem se mostra adequado ao caso, não merecendo qualquer reparo. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691014, 07210484920218070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a demandante agravada poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator